Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO AO ENTE PÚBLICO. PROVENTOS CREDITADOS APÓS O FALECIMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA. SAQUES INDEVIDOS. HERDEIROS RELACIONADOS AO ILÍCITO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Os proventos depositados incorretamente na conta bancária de servidora pública falecida, e sacados indevidamente, devem ser restituídos ao ente público por aquele que se apropriou dos respectivos valores (artigo 884 do CC).
2. A condenação indiscriminada de todos os herdeiros ao ressarcimento do erário, sem comprovação de que todos se beneficiaram do ilícito, é inadequada pela possibilidade de acarretar o enriquecimento sem causa daquele que foi o responsável pela apropriação indevida em detrimento do herdeiro que nada recebeu.
3. O contexto fático delineado nos autos evidencia que os herdeiros que residiam com a falecida se valeram indevidamente dos valores creditados na conta desta após o falecimento. Ausentes elementos de conexão aptos a vincular um dos herdeiros aos saques indevidos.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.